Tribunal: TCU
Processo: 046.635/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Comissão de Valores Mobiliários, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 6.827/2021TCU2a Câmara (peça 9), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Comissão de Valores Mobiliários, em face do Acórdão 6827/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 9), relator o Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal a concessão de aposentadoria de Maria Enilda Reis Macedo (XXX.250.267-XX) e Wanize Feliz da Cruz (XXX.429.941-XX), servidoras aposentadas da entidade, e negou-lhes registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. considerar legal o ato de peça 3 da Sra. Maria Enilda Reis Macedo (XXX.250.267-XX), com a determinação à Sefip para que proceda às retificações de funções exercidas, nos termos constantes da peça 19, p. 13-15; 9.1.2. manter a ilegalidade e a negativa de registro do ato de peça 2 da Sra. Wanize Feliz da Cruz (XXX.429.941-XX), em razão do exercício de funções FG-2 e FG-1, utilizadas para concessão de quintos de DAS 102.1, esclarecendo que a interessada faz jus à parcela de 1/10 (um décimo) relativa ao exercício de funções comissionadas no período residual existente em 10/11/1997, com termo final a qualquer tempo; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Comissão de Valores Mobiliários, e à Maria Enilda Reis Macedo (XXX.250.267-XX) e à Sra. Wanize Feliz da Cruz (XXX.429.941-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.